Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-16.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-16.2021.8.05.0255 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: HIGOR COSTA PINTO Advogado(s): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, IAGO BARRETO CATARINO, HIGOR COSTA PINTO EMBARGADO/APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR COMISSIONADO. SUBPROCURADOR MUNICIPAL. CONTRADIÇÃO SANADA. CORREÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. CARGO EM COMISSÃO VERSUS CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS ASSEGURADO A SERVIDOR COMISSIONADO, INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A FIXAÇÃO DA TESE NO TEMA 551. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica do vínculo do servidor público, a fim de esclarecer que o autor ocupava cargo comissionado e não contrato temporário. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 3. O acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar que o autor teria exercido função pública mediante contrato temporário sucessivamente renovado, quando os autos demonstram que ocupava cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. 4. A fundamentação original parte de premissa fática equivocada, razão pela qual é imperativa a correção do julgado, sem alteração do resultado, para refletir que a condenação do ente público decorre da aplicação direta do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988, os quais asseguram aos servidores comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que o servidor comissionado, mesmo sem vínculo efetivo, faz jus às verbas constitucionais básicas, independentemente de qualquer desvio de finalidade ou nulidade do ato de nomeação. 6. O juízo de retratação no julgamento dos embargos, sem alteração do dispositivo anterior, atende aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000699-16.2021.8.05.0255, nos autos da apelação cível, em que é embargante HIGOR COSTA PINTO e embargado MUNICIPIO DE TAPEROA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.